Tribunal: TJDFT
Processo: 0756429-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0756429-03.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 260031063 dos autos originários n. 0727210-79.2025.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, bem como a tutela de urgência, a fim de compelir a ré-agravada a autorizar cirurgia pós-bariátrica. O agravante sustenta que desenvolveu lipodistrofia severa e complicações físicas e psicológicas decorrentes da perda ponderal, sendo as cirurgias indispensáveis à continuidade do tratamento contra obesidade mórbida. Argumenta que a decisão recorrida é contraditória ao reconhecer caráter reparador dos procedimentos e, simultaneamente, classificá-los como eletivos. Afirma que os laudos médicos e psicológicos comprovam urgência, risco de agravamento do quadro clínico e sofrimento emocional, configurando perigo de dano e probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. Invoca jurisprudência do STJ (Tema 1.069) e do TJDFT, que consolidam a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida, afastando alegações de natureza estética e de ausência no rol da ANS. Defende que a negativa viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, além de afrontar normas constitucionais e consumeristas. Quanto à gratuidade de justiça, demonstra renda mensal inferior a cinco salários mínimos e impossibilidade de arcar com custas sem comprometer o mínimo existencial. Refuta os fundamentos da decisão que considerou movimentações bancárias e padrão de consumo elevados. Requer a concessão da tutela recursal para autorizar imediatamente as cirurgias indicadas e deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Dito isso, admito o recurso com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. I e V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, o juízo singular indeferiu a gratuidade porque “a movimentação bancária e o padrão de consumo evidenciados nos extratos e faturas de cartão de crédito demonstram capacidade contributiva muito superior, incompatível com a benesse da gratuidade de justiça”. Todavia, os contracheques dos meses julho a novembro de 2025 indicam que a parte aufere rendimentos líquidos que giram em torno de R$ 1.351,02 (id. 259999487 na origem). Além disso, a declaração de imposto de renda exercício 2025 informa que o agravante auferiu, durante todo o ano de 2024, apenas R$ 16.944,11 a título de ganhos da pessoa jurídica e R$ 22.404,48 a título de ganhos de pessoa física, o que significa um ganho mensal de R$ 3.279,05 (id. 79809500). A jurisprudência afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça. Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.178, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual é vedada a utilização de critérios meramente objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento liminar do benefício da gratuidade da justiça pleiteado por pessoa natural. Vejamos: Tema Repetitivo 1.178 do STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; (Grifado) ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Nessa perspectiva, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Daí a probabilidade de provimento do recurso, bem como o periculum in mora, porque o juízo singular determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. CIRURGIAS REPARADORAS No caso, o agravante, que é beneficiário de plano de saúde da agravada, realizou gastroplastia redutora, resultando em perda ponderal significativa e, lado outro, lipodistrofia em abdômen, flacidez cutânea, assaduras, crises de depressão, ansiedade, além de dificuldade na higienização. O médico assistente prescreveu a realização de cirurgias reparadoras e ressaltou que o caráter de urgência se justifica pelo estado psíquico do paciente (id. 259546043 na origem). Todavia, o plano de saúde agravado negou a realização dos procedimentos. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravada, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado, especialmente ante expressa advertência médica. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Vejamos o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. [...]. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016. Grifado.) Assim, a priori, as intervenções cirúrgicas pleiteadas não podem ser consideradas estéticas, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade do beneficiário, de modo que eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei 8.078/90. No particular, no dia 13/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica para o Tema Repetitivo 1.069: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Nisso, a probabilidade do direito vindicado. Apesar disso, ausente o periculum in mora, porquanto o médico assistente não fez sinalização expressa de qualquer consequência imediata (não hipotética ou eventual), tampouco risco de vida, a atrair o deferimento liminar, frear os efeitos imediatos da decisão recorrida e impedir o aguardo da apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. CONCLUSÃO Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar somente para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator